Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-45.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica e familiar a palavra da vítima assume especial importância, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas sem a presença de testemunhas.

2. O relato seguro da ofendida quanto à prática, pelo apelante, do crime de ameaça no contexto de violência doméstica deve ganhar extrema força probante, mormente quando a palavra da vítima é corroborada por depoimento testemunhal.

3. Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e da testemunha do fato, incabível a absolvição do réu.

4. Apelação conhecida e não provida.